Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718400-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa Habitacional Casabella Ltda Agravado: José Francisco Lacerda da Silva Júnior D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa Habitacional Casabella Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0729666-06.2018.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46660776), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator